Tribunal: TJDFT
Processo: 0014464-58.2017.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014464-58.2017.8.07.0003 RECORRENTE: RODRIGO ALMEIDA LOPES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSENCIA DE PREJUIZO. AFASTADA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. CONDUÇÃO DO VEÍCULO SEM PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. ATROPELAMENTO NA FAIXA DE PEDESTRE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. 1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Recurso parcialmente conhecido. 2. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), positivado pelo art. 563 do Código de Processo Penal; 3. O tipo penal descrito no art. 303 do CTB é na modalidade culposa. Segundo o art. 18, II, do CP, configura-se o delito culposo quando o agente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, ou seja, por inobservância do dever de cuidado objetivo em seguir regras básicas e gerais de cautela. 4. A dinâmica do acidente em conjunto com as provas produzidas nos autos, mormente o depoimento da vítima e dos policiais, confissão do réu e laudo de lesões corporais da vítima, evidenciam que o acidente foi causado pela conduta do réu, que conduziu o veículo automotor não agindo com a atenção e dever objetivo de cuidado indispensáveis à segurança do trânsito, vindo a atingir a vítima na faixa de pedestre. Inviável, portanto, o acolhimento do pleito de absolvição. 5. A inexigibilidade de conduta diversa, causa excludente da culpabilidade, somente deve ser reconhecida quando o autor demonstra não ter tido outra alternativa a não ser a prática da conduta vedada por lei, circunstância não evidenciada nos autos. 6. A pena de suspensão ou proibição de dirigir veículo automotor está prevista no preceito secundário do artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, com suas balizas definidas pelo artigo 293 do mesmo Diploma Legal, sendo de aplicação cogente, não podendo ser afastada, sobretudo quando arbitrado de forma proporcional à pena privativa de liberdade. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. O recorrente, sem a indicação de normativo malferido, sustenta a inexistência de pronunciamento judicial acerca da dúvida na contagem do prazo prescricional. Defendem, a respeito, o advento da prescrição. Citam, de passagem, diversos artigos de lei. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no REsp 2067543/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/8/2023. A respeito, cumpre acrescentar que “a mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp n. 1.958.451/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022)” (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 3/10/2022, e AgInt no AREsp 2355302/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 28/2/2024). Ademais, tem-se que as teses sustentadas pela parte insurgente não foram apresentadas em sede recursal à turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Em harmonia está o entendimento esboçado no AgRg no AREsp 2350557/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005